Tribunal: TJPA
Processo: 0849391-64.2018.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 5953 - IPVA - Imposto Sobre Propriedade de Veículos Automotores
Data de julgamento: 2024-12-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0849391-64.2018.8.14.0301

APELANTE: WALTER DA SILVA RODRIGUES

APELADO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. NEGATIVA DE PROPRIEDADE. INEXIGIBILIDADE DE DÉBITOS DE IPVA. VENDA DE VEÍCULO PARA TERCEIRO. AUSÊNCIA DE TRANSFERÊNCIA PARA O NOVO PROPRIETÁRIO E DE COMUNICAÇÃO AO ÓRGÃO DE TRÂNSITO. INEXISTÊNCIAS COMPROBATÓRIAS DE QUE O AUTOR NÃO ERA MAIS O PROPRIETÁRIO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DE EX-PROPRIETÁRIO POR AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO DE VENDA. ART. 134, CTB. TEMA 1118 DO STJ. ART. 12, INCISOS I E VII DA LEI ESTADUAL Nº 6.017/1996, COM ALTERAÇÕES PELA LEI Nº 8.867/2019. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. DECISÃO UNÂNIME.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por Walter da Silva Rodrigues contra sentença que julgou improcedente ação declaratória de negativa de propriedade e inexigência de débitos de IPVA, ajuizada contra o Estado do Pará. O autor alegava que não era mais proprietário de veículo financiado e vendido a terceiro, pleiteando a inexigibilidade dos débitos tributários referentes a débitos posteriores à alienação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão:

(i) Determinar se os documentos apresentados comprovam a alienação do veículo, desonerando o apelante de responsabilidades tributárias;

(ii) Verificar se a ausência de comunicação da transferência ao órgão de trânsito implica responsabilidade solidária do ex-proprietário pelo pagamento do IPVA, à luz do art. 134 do CTB com a legislação estadual aplicável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 134 do Código de Trânsito Brasileiro estabelece que a ausência de comunicação da alienação ao órgão de trânsito pelo ex-proprietário gera responsabilidade solidária pelas penalidades e infrações até a comunicação efetiva.

4. A Súmula 585 do STJ, contudo, afasta a responsabilidade do ex-proprietário pelo pagamento de IPVA referente à período posterior à alienação, salvo previsão específica em lei estadual.

5. A Lei Estadual nº 6.017/1996, com alterações pela Lei nº 8.867/2019, prevê expressamente a responsabilidade solidária do alienante que não comunica a venda do veículo ao DETRAN/PA, excepcionando a Súmula 585 do STJ.

6. O autor não comprovou, de forma robusta, a alienação do veículo, tendo se limitado a apresentar Boletim de Ocorrência, pedido de bloqueio administrativo e comprovante de pagamento de terceiro, insuficientes para desonerá-lo da responsabilidade tributária.

7. Aplicam-se os precedentes do STJ no Tema 1118, que admitem a solidariedade tributária do ex-proprietário em caso de omissão na comunicação de venda, desde que haja previsão em lei estadual.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso de apelação conhecido e improvido. Sentença mantida.

Tese de julgamento:

A. A responsabilidade solidária do ex-proprietário pelo pagamento de IPVA, em caso de ausência de comunicação da alienação ao órgão de trânsito, depende de previsão em lei estadual específica.

B. Documentos insuficientes para comprovar a transferência de propriedade não afastam a responsabilidade tributária solidária do alienante.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade,
conhecer e negar provimento à apelação
, na conformidade do Relatório e Voto, que passam a integrar o presente Acórdão.

Participaram do julgamento os Excelentíssimos Desembargadores José Maria Teixeira do Rosário (Presidente), Luzia Nadja Guimarães Nascimento (Relatora) e Luiz Gonzaga da Costa Neto.

44ª Sessão Ordinária da 2ª Turma de Direito Público no dia 16/12/2024.

Belém/PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO (Relatora):

Trata-se de apelação cível interposta por Walter da Silva Rodrigues em face de sentença que julgou improcedente a ação declaratória de negativa de propriedade e inexigência de débitos cumulada com antecipação de tutela ajuizada contra o Estado do Pará, visto a cobrança de IPVA’s dos exercícios de 2012 e seguintes, mesmo após a venda do seu veículo a terceiro.

A sentença atacada considerou que através dos documentos juntados aos autos, o autor não conseguira comprovar que não era mais proprietário do veículo, quando alega ter vendido o bem para terceira pessoa. Dessa forma, a documentação juntada é insuficiente para provar as alegações trazidas na exordial para fins de desobrigar o autor ao pagamento dos débitos contestados.

Irresignado, Walter da Silva Rodrigues interpôs apelação aduzindo a reforma da sentença, visto a validade da prova documental apresentada na exordial, não se verificando unilateralidade nos atos em questão, tendo em vista que foram comunicados a entes públicos com plena capacidade de apurar a veracidade dos fatos apontados. Ademais, pleiteia pela inexigibilidade dos débitos tributários, posto o veículo não ser mais de propriedade do apelante, pela suspensão dos pagamentos das parcelas efetuadas à SEFA/PA e realização de diligências para identificar titular que realizara o pagamento da última parcela do financiamento do veículo.

O Estado do Pará apresentou contrarrazões pelo conhecimento e improvimento recursal.

Regularmente distribuída, coube-me a relatoria da apelação, ocasião em que a recebi no duplo efeito.

Na qualidade de custos legis, o Ministério Público se absteve de intervir devido art. 178 do CPC, Recomendação nº 34/2016 do CNMP e artigos 4º e 20 da Recomendação nº 261/2023 do CNMP, devolvendo os autos para prosseguimento do feito nos seus ulteriores de direito.

É o relatório.

VOTO

A SENHORA DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO (Relatora):

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço
do recurso.

O ponto nodal da presente demanda é sobre a
negativa de propriedade do veículo e inexigência de débitos referentes a IPVA’s dos anos de 2012 em diante.

De acordo com o Código de Trânsito Brasileiro, a transferência veicular deve ser feita pelo novo proprietário em seu nome, mas se assim não for feita, a responsabilidade recai sobre o antigo proprietário, aplicando-se o
art. 134 do CTB
, que aduz:

Art. 134. No caso de transferência de propriedade, expirado o prazo previsto no § 1º do art. 123 deste Código sem que o novo proprietário tenha tomado as providências necessárias à efetivação da expedição do novo Certificado de Registro de Veículo, o antigo proprietário deverá encaminhar ao órgão executivo de trânsito do Estado ou do Distrito Federal, no prazo de 60 (sessenta) dias, cópia autenticada do comprovante de transferência de propriedade, devidamente assinado e datado, sob pena de ter que se responsabilizar solidariamente pelas penalidades impostas e suas reincidências até a data da comunicação.

Já a
Súmula 585 do STJ
decidiu que:
“A responsabilidade solidária do ex-proprietário, prevista no art. 134 do Código de Trânsito Brasileiro – CTB, não abrange o IPVA incidente sobre o veículo automotor, no que se refere ao período posterior à sua alienação.”
Nesse ínterim, a Súmula 585 do STJ acaba mitigando o art. 134 do CTB, pois apesar do antigo proprietário não ter informado a transferência veicular, não gera responsabilidades, pois o IPVA cobrado pelo DETRAN/PA não dever ser cobrado ao antigo proprietário, posto ser referente à período posterior a alienação.

Por fim, o
Tema 1118 do STJ
decidido través do Recurso Especial Repetitivo nº 1.881.788/SP da Relatora Ministra Regina Helena Costa da Primeira Seção do STJ, julgado em 23/11/2022,
decidiu que quando há previsão em lei estadual, admite-se a responsabilidade solidária de ex-proprietário de veículo pelo pagamento do IPVA, em razão de omissão na comunicação da alienação ao DETRAN, excepcionando-se a Súmula 585 do STJ.

Nesse ínterim, há a Lei Estadual nº 6.017/1996 que dispõe sobre o IPVA, aduzindo no seu art. 12, com alterações pela Lei nº 8.867/2019 de 10/06/2019. Vejamos:

Art. 12 São responsáveis solidariamente pelo pagamento do imposto e acréscimos devidos:

I - o adquirente, em relação ao veículo adquirido sem o pagamento do imposto do exercício ou exercícios anteriores ou quando não comunicar a transferência,
salvo se arrematado em leilão judicial ou realizado por órgão executivo de trânsito,
hipótese em que o sujeito passivo continuará a ser o anterior proprietário do veículo pelo saldo remanescente, se houver;
(Redação do inciso dada pela Lei nº 8867 de 10/06/2019).

(...)

VII - o alienante que não comunicar a alienação
ao órgão público encarregado do registro e licenciamento, inscrição ou matrícula, com o adquirente; (Inciso acrescentado pela Lei nº 8867 de 10/06/2019). (GRIFO).

No caso em questão, o antigo proprietário Walter da Silva Rodrigues possuía um veículo da marca Volkswagen, modelo Gol Fun, ano/modelo 2001/2001, placa MVR-6709, chassi 9BWCA05X11P131257, comprado e financiado pelo Banco Santander na revendedora Edycar Veículos, onde no mesmo ano decidiu vender com um anúncio de venda no vidro do veículo, sendo contatado por um despachante de nome “Botelho”, informando que conhecia um possível comprador de nome “Marquinhos”, o qual tinha interesse pelo veículo.

Nesse ínterim, mesmo com o financiamento no Banco Santander, “Botelho” declarara ao autor que “Marquinhos” se responsabilizaria pela dívida e pela transferência de nome. Dessa forma, após a transferência do valor para a conta do autor, este entregou o carro para o comprador e no dia 21/10/2009 foi assinado o DUT – Documento Único de Transferência para “Marquinhos”, com boa-fé e confiança de que iria realizar os trâmites de praxe. Entretanto, no ano de 2011, percebera que o veículo ainda permanecia em seu nome e com inúmeros débitos referentes a IPVA’s dos anos de 2012 em diante.

Após pesquisa no site do DETRAN/PA, o último licenciamento se deu no ano de 2011, com a dívida atualmente em R$ 6.687,27 e sem nenhuma infração, mas com alienação fiduciária no Banco Santander e impedimento administrativo, esse último requerido pelo autor ao DETRAN/PA para bloqueio (ID 13499256). Além disso, realizara BOP nº 00352/2011.002680-8 (ID 13499255), ambos com o intuito de comprovar a sua boa-fé. Vejamos a consulta detalhada do veículo pelo site do DETRAN/PA:

Embora louvável a tese defensiva do autor, não merece prosperar, vejamos. Apesar do apelante ter juntado BOP, pedido de bloqueio administrativo no DETRAN/PA e comprovante de pagamento de R$ 2.249,23 (dois mil, duzentos e quarenta e nove reais e vinte e três centavos) de “Keylla Silva” referente a venda do veículo,
não conseguira comprovar que não era mais o proprietário do veículo nos anos de 2012 em diante.

Ademais, de acordo com o art. 134 do CTB, art. 12 da Lei Estadual nº 6.017/1996, com alterações pela Lei nº 8.867/2019 e Tema 1118 do STJ,
o autor deveria ter realizado a comunicação da transferência veicular ao DETRAN/PA após a expiração do prazo legal
. Assim, se responsabiliza solidariamente pelo pagamento do IPVA, em razão de omissão na comunicação da alienação ao DETRAN, excepcionando-se a Súmula 585 do STJ.

Sobre o tema, colaciono jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE.
TRIBUTÁRIO.

IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE DE VEÍCULOS AUTOMOTORES - IPVA. VENDA DO VEÍCULO. AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO AO ÓRGÃO DE TRÂNSITO PELO ALIENANTE. RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA SOLIDÁRIA COM BASE NO ART. 134 DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO - CTB. INVIABILIDADE. NECESSIDADE DE PREVISÃO EM LEI ESTADUAL ESPECÍFICA.

I – Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada em 09.03.2016, o regime recursal será determinado pela data da publicação do provimento jurisdicional impugnado. Aplica-se, no caso, o Estatuto Processual Civil de 2015.

II – O art. 134 do Código de Trânsito Brasileiro - CTB não permite aos Estados e ao Distrito Federal imputarem sujeição passiva tributária ao vendedor do veículo automotor, pelo pagamento do IPVA devido após a alienação do bem, quando não comunicada, no prazo legal, a transação ao órgão de trânsito.

III – O art. 124, II do CTN, aliado à entendimento vinculante do Supremo Tribunal Federal, autoriza os Estados e o Distrito Federal a editarem lei específica para disciplinar, no âmbito de suas competências, a sujeição passiva do IPVA, podendo, por meio de legislação local, cominar à terceira pessoa a solidariedade pelo pagamento do imposto.

IV – Tal interpretação é reverente ao princípio federativo, que, em sua formulação fiscal, revela-se autêntico sobre princípio regulador da repartição de competências tributárias e, por isso mesmo, elemento informador primário na solução de conflitos nas relações entre a União e os demais entes federados.

V – Acórdão submetido ao rito do art. 1.036 e seguintes do CPC/2015, fixando-se, nos termos no art. 256-Q, do RISTJ, a seguinte tese repetitiva:
Somente mediante lei estadual/distrital específica poderá ser atribuída ao alienante responsabilidade solidária pelo pagamento do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores - IPVA do veículo alienado, na hipótese de ausência de comunicação da venda do bem ao órgão de trânsito competente.

VI – Recurso especial do particular parcialmente provido.

(REsp 1.881.788-SP, Rel. Min. Regina Helena Costa – 1ª Seção. Unanimidade, Julgado em 23/11/2022). (Tema 1118). (Info 758 - STJ). (GRIFO).

Dessa forma, após análise dos documentos juntados aos autos,
não acolho o pleito
de negativa de propriedade do veículo e inexigência de débitos referentes a IPVA’s dos anos de 2012 em diante.
Assim, o apelante se responsabiliza solidariamente pelos débitos.

Ante o exposto,
conheço
e
nego provimento à apelação,
mantendo as conclusões da sentença pelos fundamentos ora expostos.

É o voto.

Belém/PA, assinado na data e hora registradas no sistema

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 18/12/2024